Tribunal: TJDFT
Processo: 0729308-23.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0729308-23.2023.8.07.0015 EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EMBARGADO: RAFAEL CARLOS RODRIGUES MORAES MUNIZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que os Embargantes pretendem obter efeitos modificativos, intimem-se os Embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora